Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULOS. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO DE EDITAL. LEGALIDADE. CANCELAMENTO DO PROTESTO APÓS A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os protestos efetuados pela ré e efetuar a sua baixa, bem como para condenar ao pagamento de danos morais.
2. Na origem, a autora alega que a empresa ré (CAESB) efetivou dois protestos em seu nome antes mesmo do vencimento dos débitos, sem qualquer tipo de notificação. Já a ré, em contestação, afirmou que os protestos são devidos em razão do não pagamento de duas contas e que as faturas apresentadas pela autora são referentes à segunda via das contas, porquanto estas já estavam vencidas. Alega ainda que não apresentou endereço no cartório de protestos em razão da mudança de titularidade da conta, sendo que ocorreu a intimação por edital.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51290493). Diante dos documentos e das justificativas que comprovam a sua hipossuficiência, concedo a gratuidade de justiça à recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A parte autora alega a irregularidade da forma como se realizou os protestos em seu nome, afirmando que a intimação por edital não surtiu seus efeitos e ressaltando que não foram esgotadas as diligências possíveis para sua localização. Assim, a forma do ato não atingiu a finalidade de levar ao conhecimento da recorrente de que havia protestos em seu desfavor. Diante do ato ilícito, a recorrente sustenta a ocorrência de danos morais contra ela.
5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente é destinatária final dos serviços prestados pela recorrida, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
6. Deve ser salientado, porém, que, quanto à inversão do ônus da prova, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus respectivo. Na espécie, a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I do CPC). Embora tenha alegado na inicial que os protestos foram realizados antes do vencimento de faturas renegociadas, não juntou qualquer documentação ou prova desse acordo de parcelamento de fatura. Os comprovantes mostram que o pagamento foi realizado meses após os vencimentos ocorridos em abril e maio de 2022, sendo que a ré afirma que não houve negociação e que os documentos se referem à segunda via das contas.
7. Dessa forma, o protesto teria sido realizado quando o consumidor se encontrava inadimplente, razão pela qual o credor exerceu regularmente o seu direito (Código Civil, artigo 188, I).
8. Nos termos do art. 14 da Lei 9492/97, protocolizado o título ou documento de dívida, compete ao Tabelião de Protesto expedir a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento. Não invalida o ato a intimação do devedor por meio de edital se preenchidas as condições do art. 15 da mesma lei.
9. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: "No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (Tema 725, REsp 1.339.436/SP).
10. Assim, o protesto é meio lícito para a cobrança da dívida, realizado nos moldes da legislação em vigor e, após o pagamento, a respectiva baixa cabe ao devedor. Não configurada, pois, a obrigação reparatória (preservada a esfera da integridade moral da personalidade - CC, artigo 12).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Confirmo, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas. A exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da assistência judiciária. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.